Tribunal: TJBA
Processo: 0000033-10.2002.8.05.0194
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000033-10.2002.8.05.0194 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: GILMAR FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): DIANA DIAS DE LUCENA, RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. TESE RECURSAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. VIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA VERIFICADA DE PLANO NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÕES FINAIS DO PARQUET QUE CONSIGNAM A OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO PRÉVIA DA VÍTIMA, CONTRA O ORA RECORRENTE, ATRAVÉS DE GOLPES DE FOICE APÓS UMA DISCUSSÃO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA QUE RESSALTA O USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS, POR PARTE DO RÉU, PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO. PROVA CABAL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE SE REVELA INCONTESTE NA HIPÓTESE EM EXAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA ABSOLVER SUMARIAMENTE O RÉU, ORA RECORRENTE, FACE AO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. 1. RESUMO DOS AUTOS. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Gilmar Ferreira dos Santos, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/Ba, Dr. Eduardo Ferreira Padilha, que o pronunciou pela prática do delito insculpido no Art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples consumado). 2. DELINEAMENTO FÁTICO, DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Exsurge dos autos que na tarde de 10.11.2001, no Município de Pilão Arcado/Ba, o ora Recorrente, mediante golpe de facão, ceifou a vida de Nilson Ferreira dos Santos. Colhe-se dos fólios, nessa senda, que o fato ocorreu após um entrevero envolvendo o ora Insurgente e a vítima. Válido frisar que, após a ingestão de bebidas alcóolicas, a vítima atacou o ora Irresignado com uma foice, de modo que, em resposta, o Recorrente atingiu-lhe com um facão, ocasionando sua morte. O Douto Magistrado de piso, reconhecendo comprovados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, pronunciou o Réu, afirmando que “a decisão de pronúncia é sentença de natureza processual, de conteúdo meramente declaratório, ou seja, tem o condão de declarar a viabilidade da acusação, estribando-se em juízo de verossimilhança e não em juízo de certeza, devendo ser apreciada a existência do crime e de indícios de que seja o réu o seu autor.” Inconformado, Gilmar Ferreira dos Santos manejou o pertinente Recurso Stricto Sensu, argumentando, em apertado resumo, “que em nenhum momento teve qualquer intenção de atentar contra a vida da Vítima, somente utilizando o único meio que estava disponível para se defender, o qual foi tomado das mãos da própria vítima, esta sim com intuito homicida.” 3. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. Em judicioso Opinativo, subscrito pelo Eminente Procurador Rômulo de Andrade Moreira, o Parquet pugna pelo provimento da Insurgência, considerando que, no caso em tela, “constata-se que restou evidente a legítima defesa, porquanto o réu usou moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão, considerando-se que a vítima estava portanto uma foice e foi atingida pelo réu por apenas um golpe para se defender.” 4. RAZÕES RECURSAIS QUE MERECEM ALBERGAMENTO. LEGÍTIMA DEFESA QUESE REVELA INCONTESTÁVEL. Com efeito, na hipótese sub examine, observa-se do acervo fático-probatório coligido aos fólios, que antes de golpear a vítima na virilha, levando-a a óbito, o ora Recorrente foi atacado por esta com golpes de foice. Nesse sentido, impostergável a consideração do teor do depoimento da testemunha ocular dos fatos, Marcos Ferreira dos Santos e o conteúdo da própria Exordial Acusatória, na qual o Órgão Ministerial sustenta que “a vítima, já com a foice nas mãos, partiu para atacar o Denunciado, sendo golpeado por este na virilha [...].” A mesma premissa é sustentada, registre-se, nas Alegações Finais apresentadas pela Promotoria de Justiça. A esse respeito, verifica-se que, após discutir com a vítima, ver seu irmão ferido por esta e ser atacado com golpes de foice, o Insurgente reagiu, moderadamente, a injusta agressão sofrida, o que evidencia a incidência da multicitada excludente de ilicitude in casu. 5. JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ SOBRE O TEMA. A jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça consigna que, para ser reconhecida no âmbito da pronúncia, a legítima defesa deve ser comprovada de forma plena e incontroversa (AREsp n. 2.514.129/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 17/6/2025). A referida excludente de ilicitude, no caso concreto, mostra-se inequívoca e a respectiva tese defensiva a esse respeito revela-se robusta e apta a ensejar a absolvição sumária. Isto porque, depreende-se dos depoimentos testemunhais prestados em sede de instrução processual que o Réu, ora Recorrente, desferiu golpe de facão na virilha da vítima após ser por esta atacado com uma foice. O próprio Ministério Público, tanto em Alegações Finais, apresentadas pela Promotoria de Justiça atuante no feito, quanto no âmbito opinativo, mediante Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, assevera que “a vítima estava com uma espingarda e um facão, quando cortou o irmão do acusado, na região do braço e foi embora, voltando em seguida com uma foice para cima do Acusado.” Dito isto, inconteste o revide à injusta agressão, situação que acarreta a incidência dos Arts. 25, do Código Penal e 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA ABSOLVER SUMARIAMENTE O RÉU, ORA RECORRENTE, FACE AO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000033-10.2002.8.05.0194, tendo como Recorrente Gilmar Ferreira dos Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11